Tribunal: TJBA
Processo: 0538035-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538035-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: GEOVANA JEANE REIS

Advogado(s)
:
HILDA MARIA DOS SANTOS ALENCAR, YURI BRITO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Alegação de saldo remanescente. Coisa julgada e preclusão lógica. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, reconhecendo a satisfação integral da obrigação pela parte executada. O recurso busca incluir encargos não previstos em decisão judicial anterior e questionar critérios de cálculos já aceitos..

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) a possibilidade de reanálise de critérios de atualização e encargos afastados por decisão judicial transitada em julgado.

(ii) a existência de preclusão lógica em relação a cálculos previamente aceitos e;

(iii) a viabilidade de compensação de valores oriundos de discussões conexas em autos de execução.

III. Razões de Decidir

3. É inadmissível a reabertura de discussão sobre matérias já decididas por decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. A concordância com cálculos apresentados pela parte contrária gera preclusão lógica, vedando a rediscussão de critérios aceitos em momento anterior.

5. A compensação de valores depende de liquidez e certeza, devendo ser pleiteada em processo específico, sem prejuízo ao trâmite regular da execução.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada impede a reanálise de critérios de atualização ou encargos expressamente definidos em decisão judicial transitada em julgado. 2. A aceitação de cálculos processuais, salvo ressalva expressa, enseja preclusão lógica que veda a rediscussão posterior sobre os critérios adotados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 505, 507 e 924, II; CC, arts. 421, 422 e 368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0538035-27.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
e como Apelado
GEOVANA JEANE REIS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA